Tribunal: TCU
Processo: 036.161/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Advocacia-Geral da União, POR MEIO DO ACÓRDÃO 311/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 027.291/2018-9

Inteiro teor:
Acórdão 2309/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das medidas adotadas para cumprir os seguintes comandos do Acórdão 311/2021-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), já com as modificações efetuadas pelo Acórdão 523/2023-TCU-Plenário (de minha relatoria), que acolheu, parcialmente, com efeitos infringentes, embargos de declaração opostos no TC Processo 027.291/2018-9 : "9.1. conhecer da denúncia e considerá-la parcialmente procedente, tendo em vista as conclusões de que: 9.1.2. [item insubsistente] 9.1.2. o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios [CCHA] , no desempenho de suas atividades finalísticas, sujeita-se aos princípios gerais que regem a administração pública e às respectivas instâncias de controle, inclusive ao controle externo a cargo desta Corte de Contas; 9.1.3. os recursos repassados ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios na forma do art. 35 da Lei 13.327/2016 têm sua destinação adstrita ao pagamento dos honorários, propriamente dito, e ao custeio das despesas indispensáveis à sua realização, como a contratação da instituição financeira referida no art. 34, inciso V, da mesma Lei; 9.2. determinar à Advocacia-Geral da União e ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios que: 9.2.1. avaliem os reflexos das conclusões indicadas no subitem anterior nas suas normas/pareceres e adotem as medidas necessárias à sua revisão; 9.2.2. informem a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa dias), a contar da notificação desta deliberação, o resultado das providências implementadas. (...) 9.4. ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo que adote as medidas necessárias para a autuação, no prazo de 15 dias, de processo de fiscalização que trate de temas como a possibilidade de retenção de parte da arrecadação de honorários de sucumbência e de utilização dos recursos eventualmente retidos; a destinação dada aos recursos não utilizados para remunerar advogados públicos; e as implicações orçamentárias, financeiras e previdenciárias do decidido neste processo;" Considerando que, após realizar medidas saneadoras, a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) propôs, em essência, continuar este monitoramento no âmbito do TC Processo 012.387/2021-5 (representação autuada em atendimento à determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 311/2021-TCU-Plenário ) e apensar estes autos àquele processo, tendo em vista que: i) apesar de o CCHA afirmar ter revisado seus normativos, não apresentou evidências suficientes de modo a permitir a avaliação da conformidade das operações com a destinação de recursos determinada pelo TCU; ii) somente é possível acessar o conteúdo de informações contidas na página do CCHA na internet mediante login e senha; iii) a entidade não tem publicado as normas recentemente editadas; iv) há, portanto, necessidade de novas diligências ao CCHA para análise da conformidade do conjunto de seus normativos com os entendimentos fixados no acórdão em monitoramento, principalmente, ante questionamentos sobre a regularidade de pagamentos efetuados com os recursos administrados pela entidade apontados em processos específicos (TC Processo 019.375/2023-9 , TC Processo 017.806/2024-0 e TC Processo 018.405/2024-0 , relatores: Ministros Aroldo Cedraz, Jhonatan de Jesus e Antonio Anastasia, respectivamente); considerando, ainda, que tramitam, sob minha relatoria, duas outras representações com questionamentos sobre a legalidade da Resolução-CCHA/AGU 16/2024, que instituiu o "auxílio saúde complementar" (TC Processo 024.100/2024-2 e TC Processo 024.461/2024-5 ); considerando que, diante disso, a fiscalização a ser feita no TC Processo 012.387/2021-5 pode, efetivamente, contribuir para se firmar juízo sobre o atendimento, ou não, das disposições do acórdão monitorado, dada a abrangência dos temas que serão abordados, nos termos do subitem 9.4 do Acórdão 311/2021-TCU-Plenário , situação favorável à observância dos princípios da racionalidade administrativa, da economia e da celeridade processual; considerando que, no TC Processo 024.100/2024-2 , proferi despacho, em 21/10/2024, afirmando ser mais efetivo, para atender os propósitos desses princípios, proceder ao exame das questões pontuais, de maneira mais aprofundada e célere, em cada um dos processos mencionados, sem prejuízo de apurar, na fiscalização a ser realizada, questões relevantes que ainda se encontram sem resposta; considerando, que, neste caso, em face da abrangência do objeto do monitoramento, é pertinente prossegui-lo no TC Processo 012.387/2021-5 , no qual caberá o exame de seu mérito pelo Tribunal, levando em conta, inclusive, as análises contidas na primeira instrução deste processo (peça 38); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno-TCU, 2o, inciso I, 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em: a) autorizar que o presente monitoramento prossiga no TC Processo 012.387/2021-5 ; b) apensar estes autos ao referido TC Processo 012.387/2021-5 , para análise em conjunto; c) comunicar esta decisão à Advocacia-Geral da União e ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios. 1. Processo TC- Processo 036.161/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades: Advocacia-Geral da União e Conselho Curador dos Honorários Advocatícios. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: Heloisa Barroso Uelze Bloisi (OAB/SP 117.088), Arthur Lima Guedes (OAB/DF 18.073) e outros, representando o CCHA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.